Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715434-70.2024.8.07.0003 DECISÃO Desistência da ação só é possível antes da prolação da sentença (CPC 485, §5o). Portanto, conheço do pedido da apelante Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto V (id. 67717300) como desistência do recurso (CPC 998). Posto isso, não conheço do seu apelo (id 65944040). Ao apelante David Leandro Pires Amaral para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado, CPTS e outros que entenda necessários, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade (CPC 99, §2a). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 14/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator